Tribunal: TJBA
Processo: 8075767-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075767-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Municipal contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento da fórmula nutricional
Pregomin Pepti
a infante diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). O Recorrente alega ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao Estado, e invoca a cláusula da reserva do possível.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade do Município no fornecimento de insumo nutricional não constante da RENAME e a prevalência do direito à saúde sobre limitações orçamentárias.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no fornecimento de medicamentos e tratamentos, conforme Tema 793 do STF.

4. O direito à vida e à saúde, especialmente de criança, sobrepõe-se a alegações genéricas de limitação orçamentária ou normas burocráticas de repartição de competências administrativas, garantindo-se o mínimo existencial.

5. A demonstração da necessidade do insumo, por meio de relatório médico, justifica a manutenção da decisão agravada, sendo o direcionamento do cumprimento da obrigação matéria a ser ajustada oportunamente na via adequada ou ressarcimento administrativo, sem prejuízo do atendimento imediato ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075767-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

e como agravado
MARIA DALVA OLIVEIRA NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA